Tribunal: TJDFT
Processo: 0751280-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751280-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE MELO IMPETRANTE: ELIESE VINICIUS SOUZA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração apresentado em habeas corpus impetrado por Eliese Vinínius Souza Lopes e João Pedro Silva Versiani em favor de Vinícius de Melo contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A decisão decretou a prisão preventiva do paciente no processo no 0715609-76.2025.8.07.0020. O paciente é acusado por prática de crime de violência doméstica e familiar contra mulher (art. 24-A da Lei Maria da Penha). Os impetrantes alegam que a petição de revogação da prisão preventiva anteriormente aportada aos autos justificou o cabimento da medida pelo restabelecimento de contato voluntário da vítima com o paciente, por meio de mensagens, e por não ter sido sequer considerada a imposição de medida cautelar menor gravosa, como monitoramento eletrônico. Alegam que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios emitiu parecer de indeferimento e o Juízo de Primeiro Grau manteve a prisão preventiva do paciente, razão pela qual impetram o presente habeas corpus pelas mesmas razões anteriormente delineadas na petição anterior, haja vista que o motivo de contato da vítima com o paciente tinha como intenção o encontro entre ambos e não dirimir questões de divórcio conforme versão da vítima. Defendem a excepcionalidade e a ausência de requisitos autorizadores da prisão cautelar bem como a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para fins de deferimento da medida liminar. Requerem a reconsideração da decisão proferida pelo Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos e, consequentemente, a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva seja convertida em medida cautelar, pelas razões acima delineadas. É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, Relator do habeas corpus, indeferiu a medida liminar. Adotou o fundamento de que os elementos probatórios demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque já foram fixadas medidas protetivas de urgência e foram descumpridas, de maneira que somente a prisão preventiva é capaz de garantir a segurança da vítima e acautelar a ordem pública (id 78674001). O art. 4o, § 2o, da citada Portaria estabelece que não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. O pedido de reconsideração não pode ser conhecido em sede de plantão judicial, porquanto o plantão possui competência excepcional e estritamente delimitada à apreciação de medidas urgentes e inadiáveis, destinadas a afastar risco imediato de dano irreparável. A reanálise de decisão proferida, desacompanhada de fato novo apto a evidenciar urgência superveniente, não se enquadra nas hipóteses de atuação do magistrado plantonista, sob pena de violação ao Juiz natural e ao regime regular de competência. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de reconsideração da decisão em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista